Tribunal: TJSP
Processo: 0005204-36.2006.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128605.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0005204-36.2006.8.26.0383, da Comarca de
Nhandeara, em que é apelante JAYME BEYRUTH, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005204-36.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.032.
APELAÇÃO 0005204-36.2006.8.26.0383.
COMARCA: NHANDEARA.
APELANTE: JAYME BEYRUTH.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA.
VOTO 33.032.
EMENTA:
Apelação. Embargos à execução. Penhora
de
veículo.
Alegação
de
impenhorabilidade do bem. Ausência de
comprovação a respeito de ser o apontado
bem
instrumento
de
trabalho.
Improcedência do pedido que se mantém.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Jayme Beyruth (folhas 39 a 42) à respeitável
sentença (folhas 25 e 26) pela qual julgados
improcedentes os embargos à execução por ele
opostos, com consequente condenação ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem ainda de
honorários advocatícios no valor de mil reais (R$
1.000,00), observada a gratuidade conferida.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) trata-se o veículo “reboque”
penhorado de instrumento de trabalho, necessário
ao sustento da respectiva família; b) consideração
aos artigos 1°, parágrafo único, da Lei 8.009/1990
e 649, VI, do Código de Processo Civil de 1973

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005204-36.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.032.
(correspondente ao artigo 833, V, do novo diploma
processual); c) ser suficiente o argumentado por
ele mediante a petição inicial; d) não impedir o
exercício de atividade outra o fato de ser
aposentado; e) logo, requerer sejam julgados
procedentes esses embargos a fim de que determinado o levantamento dessa constrição judicial.
Sobreveio resposta pela ora apelada
(folhas 48 a 50), a qual, em síntese, argumentou o
não provimento deste apelo.
Houve manifestação pelo Ministério
Público em primeira instância (folhas 52 a 55),
bem ainda parecer da douta Procuradoria de Justiça
(folhas 62 e 63).
É o relatório.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, trata-se de execução de
título judicial referente à condenação do ora
apelante por ato de improbidade administrativa.
Com efeito, esse réu opôs os embargos
à execução sob foco em 31 de maio de 2006 em
decorrência
da
penhora
do
veículo
automotor
“reboque”, placas CYZ-8934, ano e modelo 1999,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005204-36.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.032.
marca R-Terrramar FZ1 (folhas 2/5 e 8).
Consoante disposto no artigo 833, V,
do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os
livros,
máquinas,
ferramentas,
utensílios,
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou
úteis ao exercício da profissão do executado.
Na hipótese sob apreço, a despeito do
argumentado
pelo
executado
mediante
petição
inicial no sentido de que utilizasse o apontado
veículo como instrumento de trabalho, não fora
apresentado expediente comprobatório desse fato e
nem sequer esclarecimento em que consistente esse
labor.
A bem ver, portanto, esse embargante
não se incumbiu comprovar o alegado fato.
Dadas essas realidades, incabível o
levantamento dessa constrição judicial.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Corte
assim ementado:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Penhora
de
veículo - Alegação de impenhorabilidade do art. 833,
inc. V, do CPC - Executado que atua como corretor de
imóveis - Inaplicabilidade do dispositivo citado -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005204-36.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.032.
Ausência de prova de necessidade do carro para o
exercício
da
profissão
-
Ônus
que
incumbia
ao
executado - Precedente jurisprudencial - Sentença de
improcedência dos embargos mantida - Apelação não
provida.”1
Portanto, desacolhe-se o alegado pelo
ora recorrente (motivo de descrição resumida no
supradito
relatório)
e,
assim,
mantém-se
a
respeitável sentença, ainda, pelos respectivos
fundamentos.
Também
são
de
consideração
as
manifestações do Ministério Público em primeira
instância e nesta Corte (folhas 52/55 e 62/63).
Derradeiramente, nos termos do artigo
85, parágrafos 2o, 8o e 11, do Código de Processo
Civil, ora se majora a verba honorária, por
equidade,
em
trezentos
reais
(R$
300,00),
inalterado o valor fixado em primeiro grau de
jurisdição (à ordem de mil reais).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
1 Apelação 1010991-15.2016.8.26.0048, relator o desembargador Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de
Direito Público, julgamento em 31 de julho de 2017. Não constam esses grifos do texto copiado. Mutatis
mutandis, também, é de relevo o acórdão relativo à Apelação 1004045-45.2016.8.26.0624, relator o
desembargador Francisco Gianquinto, 13a Câmara de Direito Privado, julgamento em 26 de abril de
2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005204-36.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.032.
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas2.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1.300.952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.”